Tribunal: TJSP
Processo: 0001330-88.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de "crime único"; (ii) a incidência da fração de aumento de apenas 1/6 de aumento em razão da "continuidade delitiva"; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de "crime único"; (ii) a incidência da fração de aumento de apenas 1/6 de aumento em razão da "continuidade delitiva"; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a fixação do regime aberto para o eventual cumprimento da pena corporal; e (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas – Fração de aumento adotada mediante aplicação da regra do art. 71, "caput", do C. Penal (1/3), que não restou suficientemente fundamentada – Adoção do critério do número de crimes que impõe a majoração de 1/5 – Reincidência do sentenciado que tanto impedia a substituição da pena corporal por restritivas de direito como autorizava a fixação do regime intermediário para a fase inicial de seu cumprimento – Direito de recorrer em liberdade que foi concedido pela i. Magistrada de Primeiro Grau – Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do sentenciado para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante BRUNO JOSÉ DONA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir as penas do sentenciado BRUNO JOSÉ
DONA para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 30 dias-multa - no mínimo valor unitário -, mantida, no mais, a
r. sentença de Primeiro Grau. Uma vez transitada em julgado esta decisão,
dê-se cumprimento às reprimendas. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
2
VOTO no 13390
Apelação no 0001330-88.2017.8.26.0599
Comarca: PIRACICABA 2a Vara Criminal
Apelante: BRUNO JOSÉ DONA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furtos simples em continuidade
delitiva
Recurso defensivo visando a absolvição do
apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i)
o reconhecimento de “crime único”; (ii) a incidência da
fração de aumento de apenas 1/6 de aumento em razão da
“continuidade delitiva”; (iii) a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a fixação do
regime aberto para o eventual cumprimento da pena
corporal; e (v) a concessão do direito de recorrer em
liberdade Autoria e materialidade bem demonstradas
Fração de aumento adotada mediante aplicação da regra
do art. 71, “caput”, do C. Penal (1/3), que não restou
suficientemente fundamentada
Adoção do critério do
número de crimes que impõe a majoração de 1/5

Reincidência
do
sentenciado
que
tanto
impedia
a
substituição da pena corporal por restritivas de direito como
autorizava a fixação do regime intermediário para a fase
inicial de seu cumprimento
Direito de recorrer em
liberdade que foi concedido pela i. Magistrada de Primeiro
Grau Recurso parcialmente provido para reduzir as penas
do sentenciado para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão
e 30 dias-multa.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba às fls. 199/219, por meio da qual
foi condenado pela prática do delito do artigo 155, caput, cc. artigo 71
(por três vezes), ambos do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano e
4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
30 dias-multa, contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado
à fl. 253, arrazoando o apelo a i. Defensora Pública que o assiste às
fls. 257/264.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
3
A i. Defensora Pública pugna pela absolvição do sentenciado
por insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “a autoria
delitiva não restou adequadamente provada pelos elementos coligidos
na fase judicial...” (fl. 258). Subsidiariamente, pleiteia (i) o
reconhecimento de crime único; (ii) a incidência da fração de apenas
1/6 de aumento em razão da continuidade delitiva; (iii) a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a fixação
do regime aberto para o cumprimento da pena corporal, inclusive
levando-se em conta a detração da pena; e (v) a concessão do direito
de recorrer em liberdade.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 269/276), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
283/292).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, conforme a seguir
explicitado.
BRUNO JOSÉ DONA foi processado e condenado às penas
inicialmente mencionadas porque, “entre os dias 02 e 03 de novembro
de 2017, em horário incerto..., na Santa Casa de Saúde... subtraiu... o
aparelho celular Samsung S7, cor preta, pertencente a Edson Moreno
Pereira... ( ) Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local,
agindo de forma continuada, subtraiu [também]... o aparelho celular
Samsung J1 Mini, cor preta, pertencente a Samuel de Oliveira Lima...
[Por fim], subtraiu... o aparelho celular Samsung J7 Gold, cor dourada,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
4
pertencente a Maria das Graças Camargo Ramos” (fl. 117).
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 2/10, boletim de ocorrência de fls. 11/14 e autos de
exibição e apreensão (fls. 15/16) e de entrega dos bens subtraídos
(fls. 26 Edson , 28 Maria e 30 Samuel).
A autoria é igualmente indene de dúvidas.
De fato, BRUNO confessou a imputação na fase inquisitória (fl.
9), esclarecendo que “estava internado na Santa Casa [de Piracicaba-
SP] e acabou subtraindo alguns aparelhos celulares para pagar uma
conta de tráfico... Está arrependido” (fl. 9). Na fase judicial, deixou de
comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, razão
pela qual teve a sua revelia decretada pela i. Magistrada a quo (fl.
199).
A vítima Edson Moreno, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia
(fl. 6), declarou que estava “acompanhando seu genitor na Santa
Casa... Na noite de ontem [02/11/2017], estava no quarto [em que ele
estava internado] quando ali entrou, por diversas vezes, um paciente
que pedia insistentemente para emprestar o controle remoto da
televisão... Ele permanecia olhando os objetos do quarto... Como...
estava muito cansado, colocou o celular para carregar e dormiu.
Quando acordou, notou que seu aparelho tinha sido subtraído... Algum
tempo depois, o funcionário Marcelo, chefe da segurança [do local]...,
o convidou... para ver um celular que estava escondido entre a janela
e a tela [de proteção instalada no quarto 205 do hospital]... De pronto
reconheceu o aparelho... Localizaram outros dois celulares [furtados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
5
pela mesma pessoa]...” (fl. 6). Em juízo (mídia que acompanha os
autos digitais), acrescentou que “foi... com [Marcelo]... até o suspeito,
que acabou confessando os fatos e indicando onde estaria o aparelho”
(cf. sentença, fl. 203).
A vítima Maria das Graças, que foi ouvida exclusivamente em
juízo (mídia), esclareceu que “tinha deixado seu celular no... quarto
[em que estava internada]..., carregando... Durante a madrugada
percebeu... que [ele]... não estava mais no local onde tinha deixado...
Os [outros] pacientes já desconfiavam do acusado, em razão dele,
que também estava internado, ficar sempre andando muito entre os
quartos, observando tudo... Um dos celulares [por ele subtraídos]
estava na janela no quarto de um dos pacientes e o outro debaixo da
cama do companheiro de quarto do acusado” (cf. sentença, fl. 204).
A vítima Samuel, nas duas oportunidades em que ouvida (fl. 7 e
mídia), esclareceu que “também teve seu celular subtraído
na Santa Casa... no dia 01 de novembro do... ano [de 2017]... O
colocou para carregar e foi dormir... Dois pacientes que estavam... no
[mesmo] quarto [em que estava internado] mencionaram que uma
terceira pessoa, também paciente, tinha entrado mais de uma vez no
quarto solicitando o controle da televisão e sempre observava tudo
quando entrava... Teve alta e somente descobriu que o acusado tinha
cometido o delito porque um guarda municipal o ligou informando que
seu celular tinha sido encontrado no Bosque dos Lenheiros, na casa
do acusado” (cf. sentença, fl. 204).
Os guardas civis municipais responsáveis pela prisão em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
6
flagrante, Vanessa Lomazini de Assis (fl. 3) e Sérgio Alexanre Soares
Franzin, em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na
fase inquisitória que “foram acionados a comparecerem no Hospital
Santa Casa... Lá chegando, conversaram com o funcionário Marcelo,
o qual lhes narrou que haviam sido subtraídos três celulares naquele
local, dois na madrugada de hoje [03/11/2017] e um no dia
anterior...Um [deles foi encontrado]... no quarto 205, onde estava o
paciente BRUNO JOSÉ DONÁ, escondido entre a tela e o vidro da
janela... [Ele] confessou o furto dos três aparelhos, inclusive indicando
onde estavam...” (fl. 3). Em juízo (mídia), Vanessa acrescentou que “o
aparelho da vítima Edson... estava em no quarto do acusado, na
janela... [O de Maria das Graças] estava em baixo da cama [do
companheiro de quarto do acusado]... O último [o de Samuel, havia]
sido entregue a uma conhecida [do réu, tendo sido recuperado
posteriormente]...” (fl. 204).
Nada emergiu da prova coligida que pudesse justificar uma
falsa incriminação do sentenciado por parte das vítimas e das
mencionadas testemunhas, a cujas declarações e depoimentos,
portanto, há que atribuir-se pleno valor probatório.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em que essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
7
Nesse sentido, abundam os precedentes jurisprudenciais, v.g.:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)

Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese da insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa do acusado contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam.
Tampouco cabe acatar a tese de crime único, de modo a afastar-
se a continuidade delitiva reconhecida na r. sentença, uma vez que,
como bem assinalado pela i. Procuradora de Justiça oficiante, Dra.
Regina Célia Ribeiro, a prova coligida demonstrou cabalmente que “o
réu subtraiu 03 (três) aparelhos celulares de vítimas distintas... nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução...” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
8
291).
Por outro lado, procede a crítica formulada pela i. Defensora
Pública quanto à fração de aumento das penas (1/3) resultante da
aplicação da regra prevista no art. 71, caput, do C. Penal.
A i. Magistrada justificou a adoção da fração de 1/3 “em razão
da quantidade de crimes (três)...” (fl. 218).
Como sabido, na dosagem da pena nos casos de continuidade
delitiva, o melhor critério a ser adotado pelo juiz é mesmo o da
quantidade de crimes praticados pelo agente, razão de ser do instituto
previsto no artigo 71 do Código Penal.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do C. STJ [sem
destaques nos originais]:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO.

ROUBO
MAJORADO
E
ESTELIONATO.

DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE
RELATIVA.
CONTINUIDADE
DELITIVA
SIMPLES.
QUANTUM
EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO PROGRESSIVO E PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE
CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2.
DESPROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME
FECHADO. SÚMULA/STJ 440. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).4. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em
continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações
penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração
de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte
Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7
ou mais infrações. (...). 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para fazer incidir o benefício penal da continuidade delitiva simples na
fração de aumento de 1/4 da pena, o que resultará na pena definitiva de 7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em
regime semiaberto, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena
em regime mais severo” (STJ, HC 289310 / SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA,Data do julgamento 04/04/2017, Dje 07/04/2017).
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.o, I E II, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS
ANTECEDENTES. FEITOS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. (3) CAUSAS DE AUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
9
EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443 DO STJ. (4) CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES.
AUMENTO DE UM TERÇO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRITÉRIO. NÚMERO DE
INFRAÇÕES. (5) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 4. Há
flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício se, em decorrência do cometimento de dois crimes,
em continuidade delitiva, o magistrado acresceu a sanção de 1/2 (metade). Nos termos da
jurisprudência desta Corte, tal aumento deve se dar de acordo com o número de infrações,
definindo-se o patamar mínimo, de 1/6 (um sexto), para a hipótese de dois delitos. 5.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir o quantum da pena
do paciente Roberto para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais o
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, bem como para reduzir a pena do paciente Diego para
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, referente aos autos n.o 050.07.066244-4, da 7.a Vara Criminal da Comarca da Capital/SP,
mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. (STJ, HC: 159402 SP 2010/0005585-9,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data de Julgamento:
07/05/2013, DJe 14/05/2013).
Ocorre que a aplicação do critério acima demonstrado não
podia levar à conclusão a que chegou a i. Magistrada, senão a de que
a majoração deveria se dar pela fração de 1/5 (um quinto).
Cabe registrar que não estava a Magistrada impedida de
majorar as reprimendas em patamar superior a 1/5, desde que
observado o limite máximo previsto no dispositivo legal (2/3). Sem
embargo, era imperativo que o fizesse mediante fundamentação
adequada, explanando as razões pelas quais entendesse que o
critério relativo ao número de crimes deveria culminar em majoração
maior. Não o fazendo, sua opção deve ceder ao que foi acima
explicitado, de modo a compactuar-se a decisão, nesse particular,
com o princípio da “individualização da pena” inserto no artigo 5o,
XLVI, da Constituição Federal.
Assim as coisas, cabe alterar o quantum de exasperação para
1/5, em razão do que as penas passam a totalizar 1 ano, 2 meses e
12 dias de reclusão e 30 dias-multa, ficando definitivamente
estabelecidas nesses patamares ante a ausência de outras causas
modificativas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
10
Por outro lado, não cabe acolher o pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerada a
reincidência de BRUNO (cf. certidão de fls. 136/138, condenação
relativa ao delito de tráfico de drogas), a indicar que a imposição de
penas alternativas é insuficie nte para a repressão e prevenção do
delito praticado (art. 44, inciso III, do CP).
Há que considerar, no exame do cabimento dos benefícios
previstos na Lei 9.714/98, que referido diploma legal foi introduzido no
ordenamento jurídico com o fim de evitar o encarceramento nas
situações em que se pode vislumbrar caminhos alternativos para a
busca dos fins do Direito Penal. Não como uma licença indiscriminada
para não punir.
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas
em diversos países, as quais vêm sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação1 (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta2.
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Política Criminal hodierna e são,
1 Nesse contexto cabe também destacar a tendência recente de uniformização das legislações penais dos países democráticos no
sentido de englobar institutos oriundos do direito da “Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a
humanização das penas corporais.
2 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre
as medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da
Organização das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve
ser reservada àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa,
acarreta outros custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as
penas sejam proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção
construtiva na sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
11
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em
lei e com participação do órgão acusatório.
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à
supressão ou redução extremada dos mecanismos de proteção social
que implicam no afastamento do indivíduo do convívio social3.
Ao
contrário,
paralelamente
à expansão dos institutos
alternativos à prisão, se vem observando nos últimos anos,
impulsionada pela grande disseminação da criminalidade transnacional gerada pela “globalização”, uma tendência ao enrijecimento das sanções de privação da liberdade para
determinados delitos, como os de tráfico de entorpecentes, sequestros
etc., acompanhada de uma reavaliação dos objetivos que se pode
alcançar com tal espécie de sanção.
A esse respeito, CLAUS ROXIN4, enfocando a evolução do
Direito Penal a partir de 1975, observa que “no âmbito dos fins da
pena tem prevalecido a teoria da prevenção geral em grande parte da
doutrina... porque uma concepção da pena orientada a correção
individual não se concilia bem com a tendência de minimizar os riscos
3 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.
4 La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
12
na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade do autor
individual, frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm
desde logo um papel mais limitado que o asseguramento da
sociedade
em
seu
conjunto.
Ademais,
as
pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento
resultados convincentes com os autores dos delitos clássicos,
tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos
sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
E, como acrescenta ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA5,
desde os anos setenta vem se formando na doutrina nos países
anglo-saxões, em particular - um consenso em torno da ideia de que a
ressocialização (antes apresentada como objetivo a ser perseguido
com a privação da liberdade do agente do crime) é utópica e por isso
não deve ser vista como fundamento principal da pena6.
Deflui-se de tudo, portanto, que o novo enfoque jurídico-penal
que deriva do movimento (como dito, produzido nas últimas três
décadas) em prol da reavaliação dos fins das sanções penais de
privação de liberdade, se estabiliza no sentido de priorizar-se as
finalidades de prevenção geral (defesa social) em detrimento da
prevenção social (ressocialização do agente), fundamentando a
5 Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas”, 3a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, op. cit., págs.
65-66.
6 No mesmo sentido SANTIAGO MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág.
56, para quem “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de
um tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
13
introdução de mecanismos de mediação/conciliação (por meio da
transação penal, reparação do dano etc.) para os delitos de menor
gravidade social e, ao mesmo tempo, o enrijecimento da resposta
estatal para os que atentam de modo mais contundente à segurança
coletiva.
Daí não ser possível equiparar o movimento em prol da redução
da interferência do Direito Penal (por meio da “descriminalização” de
algumas condutas ou o abrandamento das sanções de privação de
liberdade e introdução de penas alternativas), quer ao mencionado
“abolicionismo”, quer a outras manifestações extremadas que afloram
naturalmente no curso do debate travado nesse campo, fazendo-se
necessária a crítica àqueles que, inclinados a uma compreensão
simplificada da dinâmica da evolução do Direito Penal, trilham o
caminho da generalização dos conceitos, estendendo a cultura do
abrandamento dos limites da repressão aos delitos de qualquer
espécie, praticados por agentes que
como o sentenciado
já
revelaram clara propensão à senda do crime.
Pelas mesmas razões, é forçoso concluir que o regime inicial
fixado pela i. Julgadora a quo, o semiaberto, é o único adequado na
espécie.
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir7. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
7 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
14
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais8.
Também releva destacar que a eventual concessão do regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado que, como já dito, é reincidente
na medida em que, como sabido, a absoluta falta de
estabelecimentos apropriados para a manutenção dos sentenciados
no regime mais brando (Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”9 (que
“prisão não é”10, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470),
equivalente
à
liberdade
plena
(desafortunadamente
a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente... 11)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada.
A respeito do tema, convém ainda lembrar a lição de CESARE
BECCARIA12, o grande inspirador das reformas penais liberais pós
Revolução Francesa, no sentido de que “não é a crueldade das
penas o grande freio aos delitos, senão sua infalibilidade e,
consequentemente, a vigilância dos juízes, e aquela severidade
8 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
9 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
10 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
11 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
12 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas (tradução do original de 1764 por Juan Antonio de Las Casas). Madrid: Alianza
Editorial, 1998, pág. 79.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599
15
inexorável do juiz, que para que seja uma virtude deve estar
acompanhada de uma legislação suave. A certeza do castigo,
ainda que moderado, sempre impressionará mais que o temor de
outro mais terrível, unido a esperança de impunidade”.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de total
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada, ficam
desatendidas as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a
atividade persecutória a um mero embate intelectual de argumentos
jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Por fim, é de ser tomado como contraproducente o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade (v. fl. 263-infra), haja
vista que esse direito foi expressamente reconhecido pela i.
Magistrada a quo (fl. 218-infra).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir as penas do sentenciado BRUNO JOSÉ
DONA para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 30 dias-multa no mínimo valor unitário , mantida, no
mais, a r. sentença de Primeiro Grau. Uma vez transitada em julgado
esta decisão, dê-se cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator